Tribunal: STF
Processo: HC 96010
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal.
   Homicídio qualificado. Excesso de prazo no julgamento do recurso
   em sentido estrito e cerceamento de defesa decorrente da
   inobservância da nova redação do art. 366 do Código de Processo
   Penal dada pela Lei n º 9.721/96.  Questões não analisadas pelo
   Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não
   admitida. Precedentes. Prisão preventiva. Pedido de liberdade
   provisória. Ausência de fundamentos concretos para justificar a
   manutenção da prisão cautelar do paciente. Ocorrência. Habeas
   corpus conhecido em parte e, nessa parte, concedido.
1. As
   alegações de excesso de prazo para o julgamento do recurso em
   sentido estrito e do cerceamento de defesa, decorrente da
   inobservância da nova redação do art. 366 do Código de Processo
   Penal, dada pela Lei n º 9.721/96, não foram objeto de análise
   pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a apreciação
   desses temas, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de
   instância não admitida.
2. O fato de o paciente ter deixado o
   distrito da culpa, nas circunstâncias dos autos, não prenuncia a
   intenção de se frustrar a aplicação da lei penal, único argumento
   lançado para a manutenção daquela prisão. Ausente, portanto,
   fundamentos concretos para justificar a manutenção daquela
   segregação cautelar.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e,
   nessa parte, concedido.